Tribunal: TJDFT
Processo: 0762452-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FURTO DURANTE INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais em face do Distrito Federal em razão de terem sido subtraídos seus pertences, entregues à equipe de enfermagem, enquanto esteve internada no Hospital São Vicente de Paulo. A sentença julgou procedente em parte o pedido, condenando o DF ao pagamento de R$ de R$ 3.265,00 (três mil duzentos e sessenta e cinco reais) a título de indenização por danos materiais, afastando a indenização por danos morais.
2. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Na inicial a parte autora afirmou que ao dar entrada no Hospital São Vicente de Paulo entregou seus pertences à equipe de enfermagem, entre eles: um aparelho celular Lenovo (S898T), carteira de identidade, R$ 350,00 em espécie, um chip de telefone da Tim e um da Claro, fone de ouvido, tomada com três entradas USB, óculos de sol e de grau, chave de sua residência e tablet. Narrou que no momento da alta hospitalar seus pertences não foram encontrados, tendo sido lavrado boletim de ocorrência n. 40.389/2017-1 na 12a Delegacia e, decorridos dois anos da data do furto, até hoje não foram encontrados.
4. Em seu recurso, a autora aduziu que a busca em reaver os bens subtraídos, por si só, é causadora de grande ofensa à personalidade, pois acarreta em tempo gasto com reclamações em órgãos administrativos, ida à delegacia de polícia e prejuízo em adquirir novos bens, além do tempo que ficou em eles. Ao final, pugnou pela condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos morais.
5. Pode-se afirmar que são danos morais os ocorridos na esfera da subjetividade ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social). Os danos morais derivam, portanto, de práticas atentatórias à personalidade humana. (Comentários ao Novo Código Civil, Forense, Tomo III, pág. 38).
6. Meros aborrecimentos ou vicissitudes comuns ao cotidiano não caracterizam dano moral. No caso concreto, por mais que a parte autora tenha passado por aborrecimentos em virtude dos fatos, o furto de seus pertences não atinge sua dignidade. Portanto, no caso concreto, não há danos morais a serem reparados.
7. Nesse sentido: “(...) DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DURANTE INTERNAÇÃO NA UTI. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais. Narra o autor ter sido internado no estabelecimento da ré, no dia 07 de fevereiro, para realização de um procedimento cirúrgico. Alega que, quando da internação, todos os seus pertences foram colocados em um saco plástico ao lado de sua maca. Aduz ter ficado na UTI após a cirurgia, indo para o quarto apenas no dia seguinte; momento em que descobriu que seus cartões bancários haviam sido furtados. Dias depois, verificou, por meio do extrato bancário, a realização de vários saques e compras nos dias 07 e 08 de fevereiro, referentes a conta de sua titularidade, mantida junto à Caixa Econômica Federal, totalizando a quantia de R$ 3.115,56. 2. Insurge-se contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, pleiteando sua reforma na integralidade. 3. A relação jurídica havida entre a autora e o hospital ostenta evidente natureza consumerista, pois as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Logo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (CDC 14). 4. O ofício da Caixa Econômica Federal, id 7264006, informa que dois saques, no valor total de R$ 1.500,00, foram realizados no dia 07/02, às 19:57 e 19:59, numa agência, em terminal de Banco 24Hs, por meio de senha de auto-atendimento. Não foram informados os dados (como, quando e onde foram realizadas) das demais transações bancárias contestadas pelo autor. Por outro lado, os prontuários médicos acostados aos autos pelo recorrente informam que nos dias 07 e 08/02 o paciente estava internado na UTI. A narrativa do autor, pois, acerca do furto durante sua internação na UTI, resta confirmada à luz do cenário probatório. 5. É patente a falha na prestação do serviço pela recorrida, na medida que deveria zelar pelos pertences dos pacientes internados, principalmente, na UTI, local onde, pelo conhecimento comum, não é aceito acompanhante. Destaca-se que a ré não ofereceu ao recorrente o serviço de cofre, atraindo para si a responsabilidade pelos objetos de propriedade do paciente. 6. Ademais, " a existência de "chip" no cartão bancário, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e caberia ao réu/recorrente a demonstração, por meio de outros meios de prova à sua disposição, como filmagens do terminal eletrônico e da agência bancária, a responsabilidade da parte autora." (Acórdão n.1015103, 20160810019377ACJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 12/05/2017. Pág.: 568/571), o que não restou comprovado nos autos (art. 373, II, CPC). 7. Nesse contexto, diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade da recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que o autor possui direito à indenização material correspondente ao valor subtraído de sua conta corrente (R$ 3.115,56). 8. Não obstante a incontroversa falha na prestação do serviço, que acarretou ao autor aborrecimentos, frustração e descontentamento. Tais sentimentos, por si só, não são suficientes a ensejar qualquer indenização por danos extrapatrimoniais. Não há nos autos elementos a revelarem qualquer tratamento diferenciado, vexatório ou ríspido dirigido ao consumidor, não restando, portanto, configurada violação à honra e dignidade. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente providos os pedidos do autor e condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 3.115,56 (três mil cento e quinze reais e cinqüenta e seis centavos), corrigidos monetariamente a partir do evento danoso e juros de mora, contados da citação. 10. Vencedor o recorrente, ainda que em parte, sem custas e honorários. (art. 55 da Lei n. 9.099/95). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995. (Acórdão 1159875, 07168443720188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários em favor do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.